Tribunal: STJ
Processo: 1002379-64.2017.8.26.0659
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1699563 - SP (2020/0107337-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAÚVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADA
: ÉRICA BELLIARD SEDANO - SP130689
AGRAVADO
: CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS VINHEDO
ADVOGADOS
: JOÃO JURANDIR DIAN - SP083645
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - SP104431
INTERES.
: HUGO FLAVIO BENTO DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL MARCANSOLE - SP257732
INTERES.
: SHEPI INCORPORADORA E ADMINISTRADORA VINHEDO
SPE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
EMPRIETADA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
LIVRE
CONVENCIMENTO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PARCIAL
CONHECIMENTO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca
dos temas postos em discussão desde a origem.
2. Cabe ao magistrado, com base no livre convencimento, a
interpretação das provas constantes nos autos, assim como a
necessidade da dilação probatória e as partes a ela obrigadas, desde
respeitado o previsto legalmente e haja igualdade de condições das
partes para a produção das provas.
3. Somente é devida a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência quando, após 18.3.2016, não se conheça do recurso ou
que ele seja integralmente desprovido, desde que haja referida
condenação desde a origem.
Documento eletrônico VDA48630999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: ffec042b-b90c-4993-b132-16b8f540ec3b

4. Não tendo sido preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255 do RISTJ inviabilizado o exame de dissídio interpretativo.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
24/06/2025
30/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48630999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: ffec042b-b90c-4993-b132-16b8f540ec3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1699563 - SP (2020/0107337-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAÚVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADA
: ÉRICA BELLIARD SEDANO - SP130689
AGRAVADO
: CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS VINHEDO
ADVOGADOS
: JOÃO JURANDIR DIAN - SP083645
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - SP104431
INTERES.
: HUGO FLAVIO BENTO DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL MARCANSOLE - SP257732
INTERES.
: SHEPI INCORPORADORA E ADMINISTRADORA VINHEDO
SPE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
EMPRIETADA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
LIVRE
CONVENCIMENTO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PARCIAL
CONHECIMENTO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca
dos temas postos em discussão desde a origem.
2. Cabe ao magistrado, com base no livre convencimento, a
interpretação das provas constantes nos autos, assim como a
necessidade da dilação probatória e as partes a ela obrigadas, desde
respeitado o previsto legalmente e haja igualdade de condições das
partes para a produção das provas.
3. Somente é devida a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência quando, após 18.3.2016, não se conheça do recurso ou
que ele seja integralmente desprovido, desde que haja referida
condenação desde a origem.
Documento eletrônico VDA48395023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: bf6b1622-5862-475e-a5a6-9ffe4e7856e0

4. Não tendo sido preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255 do RISTJ inviabilizado o exame de dissídio interpretativo.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAÚVAS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (SAÚVAS) pretendendo a reforma
da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator RENATO SARTORELLI, assim
ementado:

"EMPREITADA AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO SÓCIO DA
AD CAUSAM
INCORPORADORA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA
DE
QUE
O
ENGENHEIRO
TERIA
ASSUMIDO
PESSOALMENTE
RESPONSABILIDADE
PELA
OBRA
-
PEDIDO DECLARATÓRIO PARA ASSEGURAR O DIREITO DE
REGRESSO DO AUTOR EM FACE DAS RÉS NA HIPÓTESE
DE
EVENTUAL
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
-
PLEITO
CONDICIONADO
A
DANO
FUTURO
E
INCERTO
-
INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR-
APLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR – SERVIÇO DE EMPREITADA QUE NÃO
SERVIU DE INSUMO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA –
DEFEITO NA EXECUÇÃO DA OBRA – PROVA PERICIAL
CONCLUDENTE
-
RESSARCIMENTO
POR
DANOS
MATERIAIS
DEVIDO
–
PRELIMINARES
ACOLHIDAS,
IMPROVIDO O APELO DA CONSTRUTORA. “O artigo 324, §
1o, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que é lícito
formular pedido genérico 'quando não for possível determinar,
desde logo, as consequências do ato ou do fato', o que, porém,
não permite a formulação de pleito condicionado a evento futuro
e incerto”. “Em ações que envolvem contrato de empreitada, o
trabalho técnico pericial é o elemento mais seguro que se vale o
magistrado para um pronunciamento firme sobre a pretensão
deduzida em juízo”. e
( -STJ, fls. 934/935)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, em que SAÚVAS
a e c
Documento eletrônico VDA48395023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: bf6b1622-5862-475e-a5a6-9ffe4e7856e0

alegou violação dos arts. 85, § 11, 373, I, e 1.022, II, do CPC; e 186 e 927 do CC ao
sustentar que
houve omissão quanto à
(1)
afirmação do perito que não é possível
( -STJ, fl. 989) e ao aumento de sucumbência da parte ora recorrida;
apontar a Autoria e

(2) era do recorrido o ônus de provar de forma contundente que foi a recorrente quem
( -STJ, fl. 993);
devem ser
executou o relutadamento e que deu causa ao incidente e
(3)
majorados os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte recorrida.
(1) Omissão
Verifique-se que devidamente esclarecidas as razões de decidir pelo Tribunal de
origem, não se configurando o alegado vício. Confira-se:

[...] o laudo pericial permitiu ao Juízo convencimento
seguro de que as rés não executaram, de forma satisfatória, o
contrato de empreitada entregando a obra com vício construtivo.
Em outros termos, o exame pericial mostrou-se criterioso e
conclusivo ao apontar irregularidade na construção do imóvel do
autor,
:
verbis
[...]
No concernente à escusa apresentada no sentido de
que não é possível concluir qual dos profissionais envolvidos
que teria realizado o retaludamento, o perito judicial apontou
expressamente a construtora Saúva como executora da obra,
:
verbis
[...]
Ainda que assim não fosse, é bem de ver que a
Saúvas se responsabilizou pelas “obras civis e demais serviços
consistentes na construção do empreendimento” (fl. 493), sendo
clara sua obrigação pelo resultado final da edificação, o que
permite concluir que deveria ter constatado o vício no solo, e
não simplesmente o ignorado, valendo acrescer que o expert
destacou que as rés não apresentaram documentos que
demonstrassem o devido cálculo dos fatores de segurança da
obra,
:
verbis
[...]
Logo, não infirmadas as conclusões da perícia,
mostrou-se correta a solução sentencial que impôs às
demandadas o ressarcimento dos prejuízos ocasionados.
Deixo de majorar os honorários advocatícios devido
pelas rés ao autor já que acolhida a preliminar de ausência de
interesse de agir quanto ao direito de regresso,
: e
verbis ( -STJ,
fls. 947/951)

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48395023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: bf6b1622-5862-475e-a5a6-9ffe4e7856e0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, §1o, DO NCPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE
O PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC
(art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos
de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
NCPC quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura causa
interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação
individual.
Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.842.775/RS, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1
30/5/2022
o/6/2022)

(2) Ônus da prova
Inviável a revisão da conclusão adotada acerca das provas constantes dos
autos porque esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O entendimento desta Corte, orienta-se pelo princípio do livre convencimento

motivado, que permite ao magistrado a formação de sua convicção em qualquer
elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique [...] os
(AgInt no AREsp n. 2.217.629/RS, relator
motivos que lhe formaram o convencimento
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/11/2023
).
23/11/2023
Nessa direção:

Documento eletrônico VDA48395023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: bf6b1622-5862-475e-a5a6-9ffe4e7856e0

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO
A
TÍTULO
DE
SINAL
DO
NEGÓCIO.
IMPOSSIBILIDADE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA
MEDIANTE
ANÁLISE
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à
rescisão contratual (concluindo pela comprovação do pagamento
a título de sinal do negócio) mediante acurada análise do acervo
probatório dos autos, de modo que, para infirmar tais
conclusões, seria imprescindível o reexame de provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, consoante dispõe a
Súmula n. 7/STJ.
2. O STJ possui firme jurisprudência no sentido de
que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a
seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim,
conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e
aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura
violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o Julgador,
entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua
decisão na existência de elementos suficientes para formação
da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese.
Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as
alíneas autorizadoras.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.562.228/PR, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
24/8/2020
DJe de 1o/9/2020)

(3) Majoração dos honorários de sucumbência
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe de
).
7/3/2019
Dessa forma, tendo havido acolhimento das preliminares de ilegitimidade ad
passiva de Hugo Flavio e de ausência de interesse de agir quanto ao pedido
causam
de reconhecimento do direito de regresso ( -STJ, fl. 952), descabida a pretendida
e
majoração de honorários advocatícios.
Nessa direção:
Documento eletrônico VDA48395023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: bf6b1622-5862-475e-a5a6-9ffe4e7856e0

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
ART.
85,
§
2o,
DO
CPC/2015.
PRECEDENTES.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. A Corte
, ao fixar os honorários advocatícios
a quo
com base no valor da causa, e não no valor da condenação,
acabou por prequestionar, ainda que implicitamente, a norma
prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, uma vez que, de
fato, a questão da base de cálculo da referida verba foi
devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, não havendo
que se falar em ausência de prequestionamento na hipótese.
2. Os honorários advocatícios de sucumbência devem
ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico
do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
; REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman
29/03/2019
Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
11/03/2019
3. O recurso especial foi parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido para consignar o valor da condenação
como base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo
que, consoante a jurisprudência desta Corte, descabe a
majoração dos honorários na forma do § 11 do art. 85 do CPC
/2015 quando provido, ainda que parcialmente, o recurso
especial, visto que essa regra incide apenas nos casos de
inadmissão ou rejeição do recurso. Nesse sentido: REsp
1.727.396/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de
.
02/08/2018
4. Agravo interno parcialmente provido apenas excluir
a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte
ora agravante.
(AgInt no REsp n. 1.922.510/MT, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
24/5/2022
27/5/2022

Importante destacar, ainda, que a viabilidade do recurso especial pela alínea c
do art. 105, III, da Constituição Federal pressupõe que, além da transcrição dos
acórdãos aptos à comprovação da alegada divergência, se proceda ao cotejo analítico
entre o aresto recorrido e o trazido como paradigma, com a demonstração da
identidade fática entre eles e da interpretação divergente dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu na espécie.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE
DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA
DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES
TRAÇADOS PELA CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS.
RECONHECIMENTO INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA
Documento eletrônico VDA48395023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: bf6b1622-5862-475e-a5a6-9ffe4e7856e0

DE
NULIDADE
DO
NEGÓCIO
NÃO
ARGUIDA.
POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA
E
AO
DIREITO
À
PROVA.
DOAÇÃO
REMUNERATÓRIA.
RESPEITO
AOS
LIMITES
DE
DISPOSIÇÃO
DELINEADOS
PELO
LEGISLADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO, A ESSE TÍTULO, DA
TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO OU DE PARTE QUE
AFRONTE À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma impede o conhecimento do
recurso especial interposto pela divergência.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
(REsp
1.708.951/SE,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
, DJe
)
14/5/2019
16/5/2019

No caso em análise, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48395023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:23
Código de Controle do Documento: bf6b1622-5862-475e-a5a6-9ffe4e7856e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.699.563 / SP
Número Registro: 2020/0107337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023796420178260659 20190000708417 20190000898063
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAÚVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADA
: ÉRICA BELLIARD SEDANO - SP130689
AGRAVADO
: CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS VINHEDO
ADVOGADOS : JOÃO JURANDIR DIAN - SP083645
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - SP104431
INTERES.
: HUGO FLAVIO BENTO DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL MARCANSOLE - SP257732
INTERES.
: SHEPI INCORPORADORA E ADMINISTRADORA VINHEDO SPE
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48605617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 0a8be632-f133-42ad-b272-94694b09232a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/06/2025
30/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 0a8be632-f133-42ad-b272-94694b09232a